Tribunal: TRF3
Processo: 5015446-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
481/1006)

5015446-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015446-59.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de pedido liminar em mandado de segurança. A pretensão consiste na exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do IPI.

A agravante sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela, ao argumento de que o valor da operação não abrange tributos incidentes e de que há risco decorrente da exigência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores de PIS e COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do IPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 46, II, e 47, II, “a”, do CTN, o fato gerador do IPI é a saída de produto do estabelecimento industrial, sendo a base de cálculo o valor da operação.

O valor da operação compreende o montante total da negociação, incluídos os tributos incidentes, como ICMS, PIS e COFINS, inexistindo previsão legal que autorize sua exclusão da base de cálculo do IPI.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 não se aplica à hipótese, pois não há identidade entre as bases de cálculo e os tributos analisados.

Inexistem fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da operação, base de cálculo do IPI, inclui os tributos incidentes, entre eles o PIS e a COFINS. 2. A exclusão de PIS e COFINS da base de cálculo do IPI depende de previsão legal. 3. O entendimento do STF no Tema 69 não se aplica à base de cálculo do IPI.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 46, II; CTN, art. 47, II, “a”; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.115.638/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/9/2024, DJe 18/9/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.057.515/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/12/2023; TRF 3a Região, AI 5006519-07.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 01/07/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5001533-98.2025.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 18/08/2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5004511-27.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 03/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015446-59.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, indeferindo a pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI.

Em síntese, a agravante sustenta que, no caso, estão presentes: (i) o fumus boni iuris, considerando que a base de cálculo do IPI - o valor da operação - "corresponde ao valor em que o produto industrializado foi comercializado, não abarcando os tributos incidentes sobre a operação"; e (ii) o periculum in mora, que "decorre da obrigatoriedade de recolhimento de IPI com a inclusão dos valores referentes ao PIS e a COFINS em sua base de cálculo, de forma ilegal e inconstitucional, sob pena de que sejam adotadas medidas de cobrança e as consequências delas decorrentes".

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada quanto às razões que conduziram à improcedência da pretensão da ora agravante, amparando-se em fundamentos jurídicos idôneos e em entendimento jurisprudencial sobre a matéria, conforme se extrai da fundamentação a seguir:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V do CPC.

A controvérsia relativa à possibilidade de excluir os valores de ICMS, PISeCOFINSdabasedecálculodoIPI foi afetada ao rito dos recursos repetitivos pela 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ (Tema 1.304), tendo sido determinada a suspensão de "processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ".

Diante do estágio processual do presente caso, verifica-se que não há quaisquer óbices para o seu imediato julgamento, motivo pelo qual passo à análise do mérito do recurso interposto.

O art. 47, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN prevê que na saída de mercadorias do estabelecimento industrial, a base de cálculo do IPI será o valor da operação (ou, na falta deste, o preço corrente da mercadoria):

"Art. 46. O impôsto, de competência da União, sôbre produtos industrializados tem como fato gerador:

I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;

II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;

(...)

Art. 47. A base de cálculo do impôsto é:

(...)

II - no caso do inciso II do artigo anterior:

a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;

b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;"

Considerando que o valor da operação compreende o montante dos tributos incidentes sobre ela, dentre os quais o PIS e a COFINS, é legítima a sua inclusão na base de cálculo do IPI, sobretudo, porque não há previsão legal que autorize a exclusão pretendida pela apelante. Admitir entendimento contrário, implicaria violação ao princípio da legalidade tributária.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal Regional:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VALORES DE PIS, COFINS E ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. PRECEDENTES. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Configura deficiência da fundamentação recursal a alegação genérica de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, sem a demonstração clara e objetiva do ponto do acórdão acoimado do suposto vício não sanado e de sua relevância para a solução da controvérsia. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF.

3. A firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que os valores relativos a PIS, COFINS e ICMS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI, por falta de previsão legal. Precedentes.

4. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza a aplicação do óbice de conhecimento inscrito na Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno não provido."

(STJ, AgInt no REsp n. 2.115.638/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024) (não grifado no original)

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DO IPI. PIS, COFINS E ICMS. INCLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC com vistas à exclusão do ICMS e do PIS/COFINS da base de cálculo do IPI. No primeiro grau, a demanda foi julgada improcedente, e a Corte regional manteve a denegação da ordem.

2. O Colegiado originário adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que os valores relativos ao ICMS, PIS e COFINS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI. Nesse sentido: REsp 2.018.262/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28.4.2023, AgInt no REsp 1.744.139/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 21.11.2022, REsp 675.663/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 30.9.2010; e REsp 672.026/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 1o.8.2006.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.057.515/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023) (não grifado no original)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. ICMS. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES REFERENTES AO IPI. CONSTITUCIONALIDADE. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE REGIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança destinado a excluir, da base de cálculo do IPI, os montantes pagos a título de PIS, COFINS e ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de excluir, da base de cálculo do IPI, os montantes pagos a título de PIS, COFINS e ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repetitividade da matéria (Tema no. 1.304-STJ), com determinação da suspensão de processos individuais ou coletivos nos quais tenha sido interposto recurso especial ou agravo em recurso especial, ou ainda que estejam em trâmite no próprio Superior Tribunal de Justiça. Não há, portanto, qualquer óbice ao prosseguimento regular do feito.

4. A base de cálculo do IPI devido na saída de produtos de estabelecimentos industriais ou equiparados (artigo 46, inciso II, do Código Tributário Nacional) corresponde ao valor total da operação, inexistindo qualquer determinação legal para a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS. Sendo assim, a tributação é regular. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido.

6. Tese de julgamento: impossibilidade de exclusão do ICMS e do PIS/COFINS da base de cálculo do IPI.

______________

Dispositivos relevantes citados: artigo 47, II, "a", do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2.013.239/RS, j. 14/10/2024, DJe 17/10/2024, rel. Min. AFRÂNIO VILELA; STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 2.115.638/PR, j. 16/09/2024, DJe de 18/09/2024, relator Min. BENEDITO GONÇALVES; TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5001604-89.2018.4.03.6100, j. 11/03/2025, Intimação via sistema DATA: 20/03/2025, Rel. Des. Fed. WILSON ZAUHY FILHO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5001476-71.2017.4.03.6143, j. 28/11/2022, Intimação via sistema DATA: 29/11/2022, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR"

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006519-07.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 01/07/2025, Intimação via sistema DATA: 03/07/2025) (não grifado no original)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO QUE EMANA DO TEMA 69/STF. TRIBUTOS QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO IPI. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI devido na saída de produtos industrializados de seu estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI em face do conceito de receita/faturamento definido pelo STF por ocasião do julgamento do RE 574.706/PR e do disposto nos artigos 46, II E 47, II, "a", do CTN, 14, II, § 1o, da Lei no 4.502/64, 190, I E II, § 1o, do Decreto no 7.212/10, 145, § 1o, 150, I e IV, e 153, § 3o, I, da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR, posicionou-se no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que o valor retido a título de ICMS não refletiria a riqueza e sim ônus fiscal.

4. A despeito de tal entendimento, não merece acolhimento a argumentação defendida pela impetrante, no sentido de ser aplicável a ratio decidendi firmada pela Corte Suprema no tema 69 à composição da base de cálculo do IPI pelo valor relativo ao efeito da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS.

5. O fato imponível do IPI, nos moldes do art. 46, II, do CTN, constitui-se na saída da mercadoria do estabelecimento industrial. A base de cálculo, por seu turno, nos termos do art. 47, II, "a", do CTN, corresponde ao valor da operação de que decorre a saída da mercadoria, consistente na medida da materialidade da hipótese de incidência, ou seja, retrata o valor econômico da operação realizada, já incluído, portanto, os montantes relativos ao ICMS, PIS e COFINS.

6. Ademais, evidencia-se, que inexiste qualquer similitude entre o ICMS, PIS e COFINS e suas respectivas bases de cálculo com o IPI a ensejar a possibilidade de extensão do entendimento proferido pelo STF no RE 574.706/PR à hipótese dos autos.

7. No âmbito tributário afastar, por essa via, a exigibilidade legal, implicaria verdadeira isenção fiscal sem previsão. Com efeito, não se pode olvidar da imposição de interpretação restritiva quanto às normas tributárias, na forma prevista no art. 111 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação não provida.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/88, art. 195, I, "b"; Leis no 10.637/02, no 10.833/03 e no 12.973/14; CTN, arts. 46, II, 47, II, "a", e 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, (AgInt no REsp n. 2.013.239/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024); STJ, AgInt no REsp n. 2.115.638/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5019500-14.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 11/11/2021, Intimação via sistema DATA: 19/11/2021."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001533-98.2025.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 18/08/2025, Intimação via sistema DATA: 20/08/2025) (não grifado no original)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. VALOR DA OPERAÇÃO NA SAÍDA DO PRODUTO DO ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO RE 574.706/PR. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de ver reconhecido o seu direito de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, com a consequente declaração de possibilidade de compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos.

2. A sentença concluiu pelo o direito de a impetrante incluir e aproveitar o valor de IPI, desde que não recuperável, quando da apuração dos créditos de PIS e COFINS, oriundos das operações de aquisição de insumos/bens/mercadorias.

3. Constatado vício processual apto a ensejar a anulação da sentença (extra petita).

4. Respeitado o contraditório e a ampla defesa na instância inferior, cabe a este Tribunal prosseguir no julgamento em razão do disposto no artigo 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Compete à lei complementar, nos termos do art. 146, III, 'a' da Constituição Federal a definição do fato imponível, da base de cálculo e dos contribuintes do IPI.

6. O Código Tributário Nacional, que possui status de lei complementar, definiu como fato imponível do imposto, no caso específico, a saída da mercadoria do estabelecimento industrial, consoante o art. 46, II. A base de cálculo também foi determinada no art. 47, II, ''a'' como sendo o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.

7. O valor da operação corresponde ao valor do negócio jurídico celebrado e constitui a base de cálculo do IPI a recolher. Os tributos destacados na operação são parte integrante de seu valor e, consequentemente, devem constituir a base de cálculo do IPI. Precedentes.

8. Não há qualquer semelhança que permita aplicar o entendimento firmado pelo C. STF no âmbito do RE 574.706/PR, pois a questão somente ofenderia a Constituição Federal de forma reflexa. Precedentes.

9. Remessa oficial e apelação da União Federal providas para anular a sentença. Prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, denega-se a segurança, ficando prejudicado o recurso de apelação da parte impetrante."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004511-27.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 03/06/2025, Intimação via sistema DATA: 05/06/2025)

Esclareça-se, ainda, que o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal - STF quanto à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema 69) não se estende à discussão do presente caso. Afinal, não há qualquer semelhança entre as contribuições sociais analisadas naquela oportunidade e a apuração/composição da base de cálculo do IPI.

Portanto, é ilegítima a pretensão de excluir valores de PIS e COFINS da base de cálculo do IPI.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV do CPC, nego provimento ao recurso."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de pedido liminar em mandado de segurança. A pretensão consiste na exclusão dos valores de PIS e COFINS da base de cálculo do IPI.

A agravante sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela, ao argumento de que o valor da operação não abrange tributos incidentes e de que há risco decorrente da exigência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os valores de PIS e COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do IPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos arts. 46, II, e 47, II, “a”, do CTN, o fato gerador do IPI é a saída de produto do estabelecimento industrial, sendo a base de cálculo o valor da operação.

O valor da operação compreende o montante total da negociação, incluídos os tributos incidentes, como ICMS, PIS e COFINS, inexistindo previsão legal que autorize sua exclusão da base de cálculo do IPI.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 não se aplica à hipótese, pois não há identidade entre as bases de cálculo e os tributos analisados.

Inexistem fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da operação, base de cálculo do IPI, inclui os tributos incidentes, entre eles o PIS e a COFINS. 2. A exclusão de PIS e COFINS da base de cálculo do IPI depende de previsão legal. 3. O entendimento do STF no Tema 69 não se aplica à base de cálculo do IPI.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 46, II; CTN, art. 47, II, “a”; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.115.638/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/9/2024, DJe 18/9/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.057.515/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/12/2023; TRF 3a Região, AI 5006519-07.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 01/07/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5001533-98.2025.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 18/08/2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5004511-27.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 03/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão